Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733360-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LUCIO AFFONSO CAMPELLO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão de ID. 18944274, integralizada pela decisão de ID. 18941666, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013358-73.1994.8.07.0001, determinou a expedição de ofício ao Banco de Brasília – BRB, assim como abriu prazo para a parte exequente (agravado) indicar bens de propriedade da executada, ora agravante, passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que o decisum não merece prosperar diante da ocorrência de suposto ativismo judicial e ofensa aos princípios dispositivo, paridade de armas, vedação de decisões surpresa, entre outros, além de violação ao devido processo legal. Alega que não cabe ao juiz fazer sugestões a qualquer das partes, especialmente ao exequente (agravado), em como dar prosseguimento ao curso do processo. Tece outras considerações a respeito do tema, tal qual colaciona julgado em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão ora atacada, com a consequente da penhora determinada pelo Juízo a quo. Preparo recolhido em ID. 18941661. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão recorrida tem o seguinte teor: 1. Considerando que já há meses que não estão sendo depositados valores no processo, determino: a) a expedição de ofício ao BRB para que informe se há algum valor depositado na conta judicial de no 1551203143; b) ao autor que diga, no prazo de 5 dias, se há algum outro bem a indicar à penhora, ficando ciente de que a parte executada possui alguns contratos de locação com pessoas jurídicas de direito público e que, caso informe a parte exequente que órgãos são esses, poderão ser expedidas novas determinações para penhora desses locatícios, o que facilitará o recebimento do seu crédito. Pode, ainda, indicar outros bens à penhora. Prazo: 15 dias. 2. Vindo a informação do BRB, caso ainda haja dinheiro depositado na conta judicial, expeça-se alvará em favor da parte exequente. 3. Por fim, autos conclusos para análise do requerimento da parte exequente. (destaquei) Opostos Embargos de Declaração pela parte ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 18941666. Transcrevo a referida decisão: 1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. O conteúdo da decisão fala por si só e a a parte executada, mesmo tendo dinheiro suficiente, como é de conhecimento deste Juízo em diversos outros processos em trâmite neste Juízo, não paga o débito e se coloca numa posição passiva que beira à má-fé, de maneira que não somente deve o Juízo sugerir meios à parte exequente para tentar quitar o débito, mas efetivamente serão tomadas outras providências, como a abaixo. Ora, o Juiz apenas sugeriu o óbvio: que existem bens em nome da parte devedora. Não houve ato de determinação de penhora de ofício, tampouco foi sugerido algo inexistente. Ademais disso, é dever do Juiz zelar pela duração razoável do processo (art. 139, II, do CPC) e a atitude da parte executada que, tendo bens, não os indica, atravanca o processo e acaba por torna-lo extremamente moroso e caro para os já combalidos cofres públicos. Por fim, o art. 867 do CPC autoriza que o Juiz ordene, até mesmo sem requerimento da parte exequente, a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando form mais eficiente para o recebimento do crédito. Ora, se o Juiz pode determinar até mesmo a penhora nestes casos, quanto mais sugerir que o exequente, por esforço próprio, faça a pesquisa sobre a existência dos alugueis devidos à parte executada e requerida a penhora. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Considerando que o valor do débito é alto, passando de R$ 368.000,00, e que o valor que vem sendo depositado em Juízo é muito baixo e, a considerar a quantia, demorará tempo demasiadamente longo, e considerando que o valor do aluguel devido pelo FNDE é muito maior e poderá saldar logo o crédito, defiro o pedido da parte exequente e determino a penhora de 30% dos créditos da parte executada relativos ao aluguel firmado com o FNDE (ID 68177544). Fica dispensada a expedição de termo de penhora, pois a presente decisão, aliada ao pedido de penhora da parte exequente e a planilha de débitos anexada aos autos são suficientes para que a parte executada exerça o contraditório, fim precípuo do termo de penhora. 3. Fica a parte executada intimada para, querendo, apresentar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias. 4. Fica a parte exequente intimada para trazer aos autos a planilha atualizada do débito, já decotando os valores que recebeu e os valores que ora foram objeto de alvará em seu favor. 5. Cumprido o item 4 acima, e antes de vir novamente conclusos os autos (ainda que haja oposição de embargos ou de impugnação), oficie-se a secretaria, imediatamente, ao FNDE requisitando que seja depositada a quantia equivalente a 30% do valor dos alugueis a serem pagos à parte executada, até o limite do crédito indicado na planilha a que se refere o item anterior. 6. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado na árvore de ID 68304160 em favor da parte exequente. Caso haja requerimento, autorizo que seja expedido ofício para depósito na conta bancária informada. (destaquei) No caso dos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Explico. A contenda em exame trata exclusivamente de direitos disponíveis, inexistindo matéria de ordem pública apta a amparar a possibilidade de provimento jurisdicional de ofício (exceção ao princípio dispositivo, que determina que a jurisdição apenas ocorra mediante provocação). Assim, uma vez que os direitos postos à solução judicial ostentam natureza privada, não é permitido ao Estado, sob a justificativa de zelo à garantia constitucional genérica ao devido processo legal, amplificar sua intervenção processual para agir em defesa de direito de exclusivo interesse da parte, extrapolando os limites expressamente estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Ademais, o princípio dispositivo, o qual se apresenta como um dos pilares do sistema processual, na medida em que é afastada a força e a vingança como meio de solução dos conflitos, conferindo a um terceiro imparcial a reintegração do direito subjetivo. A razão fundamental que legitima este postulado é a preservação da imparcialidade do juiz, pressuposto lógico do próprio conceito de jurisdição. Daí as partes são incumbidas de ônus processuais: imperativos do próprio interesse, ou seja, cada uma terá interesse em ilustrar ao juiz sobre os fatos que lhe favoreçam. Portanto, cumpre a elas fornecerem ao magistrado, oportunamente, os elementos necessários à formação de uma convicção acerca das questões controvertidas, devendo suportar as consequências de não o fazer idônea ou tempestivamente. Além disso, é defeso ao juiz sugerir ou providenciar medida a cujo respeito exige-se iniciativa da parte, a fim de efetivar eventual constrição judicial, sob pena de violar os princípios da isonomia e da imparcialidade, mesmo sob a alegação de conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação. Ou seja, o juiz não tem o dever de recomendar qual iniciativa a parte deve produzir, sob pena de ofensa ao dever de imparcialidade que deve observar na condução do processo. Embora não se ignore a iniciativa probatória do juiz, este não pode conduzir o processo minimizando o papel das partes na divisão do trabalho. Nesse viés, validamente, excetuadas as questões cognoscíveis de ofício, compete ao magistrado julgar a lide nos limites em que foi proposta, por iniciativa da parte, é o que preceitua o princípio da demanda. O contrário configuraria desobediência aos princípios da imparcialidade e da isonomia, que devem pautar a atuação do magistrado. Senão vejamos: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Nesse contexto, entende-se como “ônus” a faculdade que a parte dispõe para praticar ou deixar de praticar determinado ato processual. Ato este que lhe proporcionará alguma vantagem própria se adimplir com seu ônus. Ora, se a parte não exercita o encargo que lhe compete, apenas deixará de usufruir a vantagem processual que obteria se o tivesse exercitado, no momento e na forma previstos nas leis processuais, podendo sofrer, pura e simplesmente, via de regra, as consequências negativas do descumprimento. Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 18:59:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador